Tribunal: TJES
Processo: 0001050-60.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-60.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. PENA-BASE MANTIDA. FRAÇÃO. TENTATIVA. INTER CRIMINIS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exasperação da pena-base está justificada pelos maus antecedentes, e seu arbitramento se deu em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “quanto à fração de redução pela tentativa, “a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

3. No caso dos autos, o magistrado de origem aplicou a minorante em fração de 1⁄2, considerando que o recorrente já estava na posse dos objetos, tendo sido capturado já na saída do estabelecimento bancário. Redução nos exatos termos mantida.

4. Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto, em razão da reincidência.

5. Além disso, correta a determinação do magistrado de origem quanto a impossibilidade de o recorrente recorrer em liberdade, pois preso durante toda a instrução processual e “inalteradas as circunstâncias que justificaram a sua custódia”. 6. Por fim, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a pretensão relativa a gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO MARTINS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, após os aclaratórios, incurso nas iras do artigo 155, §1º c/c artigo 14, ambos Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a redimensionamento da pena-base, a aplicação da fração máxima de diminuição em razão da tentativa. Pugna, ainda, pela fixação de regime mais brando, o direito de recorrente em liberdade e a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO MARTINS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, após os aclaratórios, incurso nas iras do artigo 155, §1º c/c artigo 14, ambos Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a redimensionamento da pena-base, a aplicação da fração máxima de diminuição em razão da tentativa. Pugna, ainda, pela fixação de regime mais brando, o direito de recorrente em liberdade e a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “no dia 13 de fevereiro de 2022, na Av. Expedito Garcia, no 559, bairro Campo Grande, Município de Cariacica/ES, na agência do banco Santander, o Denunciado RODRIGO MARTINS DOS SANTOS,
subtraiu para si, 02 (dois) tablets, da marca Samsung que pertence a agência bancária
, com número de patrimônio (2423235 e 2423293) e
uma pochete contendo um fone de ouvido
(...).”

A despeito de ter sido denunciado pela prático do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, por entender o magistrado de origem que ausência de comprovação de rompimento de obstáculo.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais, consignando, oportunamente, que a Defesa não se insurgiu sobre a autoria e a materialidade delitivas, que se encontram indenes de dúvidas nestes autos.

Pois bem.

A Defesa requer, inicialmente, a redimensionamento da pena-base.

Compulsando os autos, constatei que o magistrado de origem exasperou a pena-base em 6 meses, fixando-a em 1 ano e 6 meses, em razão dos maus antecedentes, utilizando uma das duas condenações do recorrente, já transitadas em julgado.

Não vejo razão para modificá-la, considerando que o arbitramento deu-se em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...).

III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e
nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).

IV - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Desse modo, havendo fundamentação idônea, a manutenção da pena-base fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão é medida que se impõe.

Almeja a Defesa, também, a aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição em razão do crime tentado.

Sem razão à Defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “quanto à fração de redução pela tentativa, “
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ainda, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. FRAÇÃO ADOTADA NA TENTATIVA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora o Tribunal de origem haja mencionado fundamentos não utilizados pelo Juiz sentenciante para justificar a fração adotada na redução da pena pela tentativa, a situação do réu não foi, direta ou indiretamente agravada, pois, com o não provimento da apelação no tocante a essa matéria, manteve-se inalterada a sentença condenatória em relação à reprimenda. Não há falar, portanto, em reformatio in pejus.

2.
O patamar de diminuição foi embasado no iter criminis percorrido pelo agente, fundamento que está em consonância com o entendimento do STJ acerca da matéria e que impede a sua alteração, sob pena de necessário reexame fático-probatório
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1665066/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 26/08/2020).

No caso dos autos, o magistrado de origem aplicou a minorante em fração de 1⁄2, considerando que o recorrente já estava na posse dos objetos, tendo sido capturado já na saída do estabelecimento bancário.

É o que se extrai do interrogatório judicial prestado pelo recorrente, senão vejamos:

(...)
que quando ia saindo com os objetos, foi abordado pelos Policiais Militares
; que os objetos seriam trocados por drogas; que nada tem a declarar contra as testemunhas ouvidas; (...).

Nesse cenário, verifico que a fração redutora da tentativa constante no
decisum
objurgado está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivo para modificá-la.

Do mesmo modo, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto, em razão da reincidência.

Além disso, correta a determinação do magistrado de origem quanto a impossibilidade de o recorrente recorrer em liberdade, pois preso durante toda a instrução processual e “inalteradas as circunstâncias que justificaram a sua custódia”.

Por fim, sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a pretensão relativa a gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.